Tribunal: TJES
Processo: 5000887-44.2023.8.08.0049
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão julgador: DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2025-06-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000887-44.2023.8.08.0049
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: UNINTER EDUCACIONAL S/A
RECORRIDO: ROBSON NASCIMENTO DE OLIVEIRA
RELATOR(A):
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA. RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. DIREITO DO CONSUMIDOR. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. AUSÊNCIA DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS. DANO MORAL CONFIGURADO.
QUANTUM
DE R$2.000,00 SE REVELA JUSTO E ADEQUADO. SENTENÇA MANTIDA.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n.° 5000887-44.2023.8.08.0049

Recorrentes: UNINTER EDUCACIONAL S.A.

Recorrido: ROBSON NASCIMENTO DE OLIVEIRA
Relator: DR. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

VOTO

DR. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO - RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA. RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. DIREITO DO CONSUMIDOR. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. AUSÊNCIA DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS. DANO MORAL CONFIGURADO.
QUANTUM
DE R$2.000,00 SE REVELA JUSTO E ADEQUADO. SENTENÇA MANTIDA. (1). DA LIDE.
TRATA-SE DE AÇÃO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO CONTRATUAL CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS AJUIZADA POR ROBSON NASCIMENTO DE OLIVEIRA EM FACE DE UNINTER EDUCACIONAL S/A OBJETIVANDO A INEXIGIBILIDADE DO VALOR COBRADO PELA REQUERIDA E O RESSARCIMENTO A TÍTULO DE DANOS MORAIS. A PARTE AUTORA ADUZ QUE NUNCA CELEBROU NEGÓCIO JURÍDICO COM A REQUERIDA, MAS TOMOU CIÊNCIA DE QUE SEU NOME HAVIA SIDO INSCRITO POR ELA EM CADASTROS DE INADIMPLENTES EM RAZÃO DE UM SUPOSTO INSTRUMENTO CELEBRADO ENTRE AS PARTES, E APONTADO COMO NÃO QUITADO PELO AUTOR, NO ANO DE 2020.
(2). ANTÍTESE.
POR SUA VEZ, A PARTE REQUERIDA SUSTENTA QUE A CONTRATAÇÃO SE DEU DE FORMA REGULAR, POR ASSINATURA ELETRÔNICA, E QUE PRESTOU SERVIÇOS AO ALUNO, DE MODO QUE A COBRANÇA É LEGAL, ASSIM COMO A INSCRIÇÃO DO NOME DO REQUERENTE NO SPC EM RAZÃO DO INADIMPLEMENTO.
(3). DISPOSITIVO DA SENTENÇA.
“Ante o exposto,
acolho, em parte, o pedido
e resolvo o mérito da ação na forma do art. 487, I, do CPC
para, confirmando a decisão que antecipou os efeitos da tutela: (a) DECLARAR inexistente a relação contratual e as dívidas relacionadas ao contrato n.64820030; e (b) CONDENAR o réu ao pagamento de R$ 2.000,00 (dois mil reais), a título de indenização danos morais, com juros legais a contar da data do evento danoso (24/06/2020) e correção monetária pelo IPCA-E desde a data deste arbitramento. Resolvo o processo na forma do artigo 487, I, do CPC. Sem custas. Sem honorários”.
(4). RECURSO DA PARTE RÉ.
PRELIMINARMENTE, ROGA POR CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO AO RECURSO INTERPOSTO. NO MÉRITO, PUGNA, EM SÍNTESE PELA REFORMA TOTAL DA R. SENTENÇA PARA VALIDAR A COBRANÇA DAS MENSALIDADES DEVIDAS ENTRE 10/03/2020 E 11/05/2020, PORQUE ASSENTADAS NO CONTRATO E GENUINAMENTE VÁLIDAS. SUBSIDIARIAMENTE, REQUER A MINORAÇÃO DO
QUANTUM
INDENIZATÓRIO ARBITRADO A TÍTULO DE DANOS MORAIS. POR FIM, REQUER SEJA JULGADO PROCEDENTE O PEDIDO CONTRAPOSTO, CONDENANDO O RECORRIDO NO PAGAMENTO DAS MENSALIDADES VENCIDAS ENTRE 10/03/2020 E 11/05/2020, NO VALOR DE R$1.329,73 (MIL, TREZENTOS E VINTE E NOVE REAIS E SETENTA E TRÊS CENTAVOS).
(5). CONTRARRAZÕES DA PARTE AUTORA.
ALMEJA, EM SUMA, A MANUTENÇÃO DO ATO SENTENCIAL OBJURGADO.
(6). DA QUESTÃO PROCESSUAL.
AUSÊNCIA DE DANO IRREPARÁVEL QUE JUSTIFIQUE A CONCESSÃO DO EFEITO SUSPENSIVO PLEITEADO. GRAVE RISCO À RECORRENTE NÃO DEMONSTRADO. EFEITOS DA SENTENÇA DE PISO QUE NÃO TÊM O CONDÃO DE TRAZER GRAVES PREJUÍZOS AO PATRIMÔNIO DA RÉ.
EFEITO SUSPENSIVO PLEITEADO NÃO ATRIBUÍDO
. RECEBO O RECURSO SOMENTE EM SEU EFEITO DEVOLUTIVO, CONSOANTE O DISPOSTO NO ART. 43 DA LEI 9099/95.
(7). DO MÉRITO.
RELAÇÃO DE CONSUMO
. POIS BEM, DA DETIDA ANÁLISE DO CADERNO PROCESSUAL,
IN CASU
, MELHOR SORTE NÃO ALCANÇA À PARTE RECORRENTE. AO REVER OS ELEMENTOS DE INFORMAÇÃO QUE FORAM APRESENTADOS NOS AUTOS, A MEU SENTIR, A IRRESIGNAÇÃO DA EMPRESA RÉ NÃO É PLAUSÍVEL DE ACOLHIMENTO, EXPLICO. CONFORME MUITO BEM PONTUADO PELO MAGISTRADO DE PISO
“In casu, a tese da contestante e as provas juntadas por ela depõem contra si. Aliás, é bastante peculiar, para não dizer temerária, a forma com o réu narra em contestação que celebra seus contratos. Conforme explica em contestação, a princípio a contratação se dá de forma online (o que, por si só não e ilegal, evidentemente), mas toda ela ocorre sem que haja a solicitação de nenhum documento do contratante. Em seguida, o contrato é aceito e a matrícula realizada com pendência de documentos pessoais, ficando este ato, de matrícula, condicionado à entrega de documentação pessoal. Ocorre que, mesmo sem a confirmação da matrícula, o aluno já poderia ingressar nas aulas (também online) de modo que, sem matrícula confirmada, o serviço estaria disponível. O que posso concluir é que, se a ré não age de má-fé, no intuito de celebrar contratos e poder emitir cobranças de alunos que sequer confirmam a matrícula, ela no mínimo tem um sistema de segurança de informações e de dados completamente vulnerável. Qualquer sujeito, mesmo sem documentos que comprovem sua identidade, pode contratar com a ré. E, se ela passa a oferecer os cursos (e cobrar as mensalidades) sem checar se a contratação foi feita por quem de fato se diz contratante, permite, com grande facilidade, que qualquer pessoa se passe por um aluno. A ré passa a ser um chamariz de fraudadores, mesmo os mais amadores, pois não oferece nenhuma resistência à violação. Nenhuma segurança. No caso dos autos, me chama atenção ainda o fato de a própria demandada ressaltar na contestação que a matrícula do aluno estava pendente e que foi inclusive cancelada porque o aluno não entregou documentos necessários à confirmação, mas ao mesmo tempo cobrar dele por serviços postos à disposição, sem nem argumentar (ou provar) que o aluno frequentou às aulas ainda que de forma online. A presença não é atestada nas aulas, a matrícula não foi confirmada, a ré não tem nenhum documento do suposto contratante, mas as cobranças foram encaminhadas ao autor. Volto a reiterar que o instrumento (sem assinatura do contratante e das testemunhas) juntado pela ré em contestação traz dados pessoais do contratante que divergem daqueles do autor, o que ela teria notado se houvesse verificado (solicitado, para começar) os documentos de quem supostamente estava a contratar os serviços, antes de efetivar matrícula.”
IMPORTANTE DESTACAR, QUE A MATRÍCULA É O ATO PELO QUAL SE ESTABELECE O VÍNCULO COM A INSTITUIÇÃO DE ENSINO, RESERVANDO A VAGA DO CONSUMIDOR COMO ALUNO DA INSTITUIÇÃO. A MESMA NÃO SE CONFUNDE COM O CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS, ONDE RESTA ESTABELECIDA A RELAÇÃO JURÍDICA DE NATUREZA OBRIGACIONAL ENTRE AS PARTES, OU SEJA, A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO E SUA CONTRAPRESTAÇÃO PECUNIÁRIA. DITO ISSO, ALÉM DE NÃO EXISTIR PROVA NOS AUTOS DE QUE TENHA SIDO O AUTOR/RECORRIDO QUEM, DIRETAMENTE, TENHA EFETIVADO A “MATRÍCULA CONDICIONAL” INFORMADA NO ID N. 9623292 - Pág. 5, NÃO HÁ PROVA NOS AUTOS DE QUE O AUTOR TENHA ASSINADO E CONCORDADO COM O CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS, QUE NÃO PODE SER SUBSTITUÍDO PELA MATRÍCULA. NESSE SENTIDO, O APONTAMENTO DO NOME DO AUTOR EM CADASTROS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO POR DÍVIDA INEXISTENTE – NÃO CONTRATADA – CONFIGURA-SE EM VERDADEIRO ATO ILÍCITO. NÃO HÁ COMO AFASTAR A OCORRÊNCIA DO DANO MORAL NO CASO EM TELA, POSTO QUE A PESSOA, AO TER O SEU NOME NEGATIVADO EM CADASTROS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO, FICA IMPOSSIBILITADA DE FAZER COMPRAS A PRAZO E DE CONTRAIR EMPRÉSTIMOS, DIFICULTANDO A SUA VIDA FINANCEIRA, MORMENTE TENDO EM VISTA QUE OS DÉBITOS EM ABERTO SUSCITADOS PELA RECORRENTE SÃO DE CONTRATO INVÁLIDO. NO QUE DIZ RESPEITO À FIXAÇÃO DOS DANOS MORAIS, A INDENIZAÇÃO DEVE BALIZAR-SE DENTRO DOS CRITÉRIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE, VISANDO EVITAR O ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA, ENTRETANTO, SEM DEIXAR DE PUNIR O CAUSADOR DO DANO. NESTE CASO, APRESENTA-SE RAZOÁVEL A QUANTIA DE R$2.000,00 (DOIS MIL REAIS), CONSIDERANDO OS CRITÉRIOS MENCIONADOS. SENDO ASSIM ENTENDO POR CORRETA A DECISÃO QUE DECLAROU O DÉBITO INEXISTENTE, BEM COMO CONDENOU A PARTE RECORRENTE AO PAGAMENTO DE DANOS MORAIS, TENDO EM VISTA A FALHA NA PRESTAÇÃO DA RECORRENTE PARA COM O CONSUMIDOR, ORA RECORRIDO. NESTA ESTEIRA ENTENDO QUE A “
A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA.
” VIA DE CONSEQUÊNCIA, IMPROCEDE O PEDIDO CONTRAPOSTO.
(8).
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
.

SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NA FORMA DO ART. 46 DA LEI Nº 9.099/95.
POR FORÇA DA SUCUMBÊNCIA RECURSAL (ART. 55 DA LJE), CONDENA-SE A PARTE RECORRENTE NO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS, ASSIM COMO NOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, SENDO ESTES FIXADOS EM NO IMPORTE DE R$ 1.000,00 (MIL REAIS), NOS TERMOS DO ARTIGO 85, §8° DO CPC.

SALÉZIA TEIXEIRA DOS SANTOS

JUÍZA LEIGA

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
–
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)